Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718008-82.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL SOUSA DE MARAES RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARRAZOADO JURÍDICO GENÉRICO. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento à apelação interposta, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. 1.2. Em seu agravo, o recorrente pugna pelo provimento do agravo, para que, com a reforma da decisão impugnada, seja o seu recurso de apelação conhecido e, ao final, provido. Aponta a ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa, pois o juízo a quo “julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, negando a oportunidade da agravante sanar o vício apontado”. Aponta ter o Juízo excluído da apreciação judicial a pretensão do recorrente, deixando-o sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas. Discorre sobre a abusividade da conduta da ré e sobre o direito aplicável. 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). 2.3. Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. 2.4. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. 3. No caso concreto, do confronto das razões recursais da apelação e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. 3.1. Pontuou a sentença que por não ter parte autora “se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia – sequer juntou aos autos o Contrato de Participação em Grupo de Consórcio e tão somente se valeu de alegações genéricas ao longo do feito –, não há qualquer pleito autoral a ser acolhido em desfavor da parte requerida”. 3.2. O mesmo se observa da peça recursal [apelação], pois esta representa mera repetição de todos os argumentos da petição inicial, sem enfrentar qualquer dos fundamentos da sentença. 3.3. Conforme consta, as razões da apelação apresentam argumentação genérica acerca de alegada abusividade de cláusulas contratuais, sem indicar quais seriam as cláusulas, qual a taxa de juros aplicada e a supostamente devida, sem se desincumbir do seu ônus de demonstrar que existiu, de fato, a cobrança das taxas mencionadas no recurso ou de seguro prestamista, ou, ainda, que estaria sendo cobrada multa acima do percentual de 2% sobre o valor da prestação, dentre outros vícios. É evidente que nenhum dos fundamentos da sentença foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. 3.4. De se registrar, por fim, que mesmo em sede do agravo interno ora apreciado o recorrente incide na mesma conduta acima relatada, pois sequer menciona a decisão de inadmissibilidade do recurso, impugnando-a especificamente. Na verdade, mais uma vez, se utilizando de argumentação genérica, tece arrazoado jurídico acerca do direito aplicável à pretensão exarada na inicial, sem, contudo, se atentar aos fundamentos do conteúdo decisório contestado. 3.5. Assim, o recurso ora interposto é manifestamente improcedente. Por consequência, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido. O recorrente alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento junto ao banco recorrido para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento. Aduz que os juros cobrados pelos pagamentos realizados em atraso estão acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso. Pede para que o recorrido seja condenado a restituir em dobro os valores indevidamente pagos, a indenizar pelos danos materiais e morais sofridos, bem como a nulidade das cláusulas do contrato de adesão. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Suscita divergência jurisprudencial nos aspectos, colacionando ementas de julgados a fim de comprová-la. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030